Tribunal: TJMT
Processo: 1044553-95.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044553-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA RAYRA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 061.658.591-86 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), F A DA SILVA COMERCIO ME - CNPJ: 20.133.755/0002-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044553-95.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Vitória Rayra Souza Oliveira

Recorrida(s):

F A DA SILVA COMERCIO ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TROCA DO APARELHO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO CONSUMIDOR, ART. 373, I, CPC. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A revelia acarreta na presunção relativa dos fatos apresentados pelo autor e, ante a ausência de prova do vício de qualidade alegado pelo consumidor, afasta-se o direito perquirido pelo mesmo, em face ao disposto no art. 373, I do CPC.

2. Não enseja direito à indenização a título de danos morais, se não restar demonstrado que o fornecedor do produto ou serviço se recusou a trocar o aparelho ou agiu com negligência quanto às reclamações feitas pela consumidora.

3. Da análise dos autos, verifica-se que o único documento apresentado pela Recorrente com o intuito de provar sua alegação é uma reclamação protocolada no PROCON, no entanto, tratando-se de prova unilateral, não é o suficiente para comprovar a negativa de reparo pela reclamada.

4. Portanto, não restando comprovada a falha no produto adquirido, tampouco seu encaminhamento à assistência técnica ou a manutenção no vício do aparelho da autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito da autora.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025